Tribunal: STF
Processo: RE 259656
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
- Agravo regimental.
        - O despacho agravado deu exato cumprimento ao decidido pelo
Pleno desta Corte, ao julgar o RE 226.855, quando firmou o entendimento
no sentido de que não há direito adquirido, ao contrário do afirmado
pelo acórdão recorrido, ao índice adotado para a atualização no que diz
respeito aos Planos Bresser, Collor I (no tocante ao mês de maio de
1990) e Collor II. Por isso, o recurso extraordinário foi conhecido
nessa parte, e nela se lhe deu provimento, o que, obviamente, acarretou
sucumbência recíproca com conseqüência de que entre as partes se
repartissem, compensando-se, as custas e os honorários de advogado na
proporção das suas sucumbências, o que se aplica também quando uma das
partes goza do benefício da assistência judiciária gratuita, para a
observância do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.
         Agravo a que se nega provimento.